Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. TERMO INICIAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a nova tese consolidada pelo Plenário do STF, o termo inicial da prescrição da pretensão executória da pena é o dia em que transita em julgado a sentença condenatória em definitivo para ambas as partes. Precedentes do STJ. (STF, AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, DJe 28/06/2021).
2. Recuso de agravo conhecido e não provido.